Tribunal: TJPA
Processo: 0000455-23.2009.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000455-23.2009.8.14.0021

APELANTE: VICENTE DE PAULA PEDROSA DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE IGARAPE-ACU

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PREFEITO MUNICIPAL. ATRASO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VERBAS FEDERAIS (SUAS/MDS). LEI Nº 14.230/2021. APLICAÇÃO IMEDIATA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DOLO ESPECÍFICO (TEMA 1.199/STF). IRREGULARIDADE FORMAL E DESÍDIA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ, DANO EFETIVO OU ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. JURISPRUDÊNCIA DO STF E STJ. OMISSÃO RECONHECIDA. EFEITOS MODIFICATIVOS. ABSOLVIÇÃO.

I –
CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negara provimento a agravo interno interposto em ação de improbidade administrativa, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, em face de ex-Prefeito Municipal de Igarapé-Açu, imputando-lhe omissão na prestação de contas de recursos oriundos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS/SUAS).

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Verificar a existência de omissão quanto à aplicação da Lei nº 14.230/2021 e à exigência de dolo específico para configuração de ato ímprobo, diante da inexistência de prova de má-fé, dano efetivo ou enriquecimento ilícito, considerando o entendimento vinculante do STF (Tema 1.199).

III –
RAZÕES DE DECIDIR

1. Os embargos declaratórios são cabíveis para sanar omissão relevante (art. 1.022, CPC), podendo excepcionalmente ter efeitos modificativos.

2. A Lei nº 14.230/2021 alterou substancialmente a LIA, exigindo dolo específico para caracterização dos atos ímprobos (arts. 9º, 10 e 11), excluindo a modalidade culposa.

3. O STF, no Tema 1.199 da Repercussão Geral (ARE 843.989), fixou a tese de que a responsabilização por improbidade exige dolo comprovado, sendo inaplicável condenação fundada em mera irregularidade formal.

4. O atraso na prestação de contas, sem prova de desvio, enriquecimento ou má-fé, constitui falha administrativa, mas não improbidade (STJ, REsp 1.528.200/RN).

5. A documentação comprova posterior regularização e aprovação das contas, inexistindo dano ao erário ou intenção dolosa.

6. A omissão do acórdão quanto à análise do dolo específico impõe a integração e modificação do julgado, com absolvição do embargante.

IV –
DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração
conhecidos e acolhidos com efeitos modificativos
, para
integrar e alterar o acórdão embargado
, absolvendo
o recorrente
das imputações de improbidade administrativa, ante a
ausência de dolo específico e de dano efetivo ao erário
.

Tese:

A configuração de ato de improbidade administrativa exige prova inequívoca de dolo específico; o mero atraso na prestação de contas, sem demonstração de má-fé, dano ao erário ou enriquecimento ilícito, não caracteriza improbidade (Tema 1.199/STF).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exmo. Sr. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
VICENTE DE PAULA PEDROSA DA SILVA,
contra a decisão / voto proferido por este Relator (ID nº m. 29088889), na qual foi conhecido e negado provimento ao recurso de agravo interno interposto pelo recorrente, nos autos da Ação de Improbidade Administrativa proposta pelo
MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-AÇÚ.

Tratam os autos de Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa ajuizada pelo Município de Igarapé-Açú em face do embargante, à época Prefeito Municipal, pela prática, em tese, dos atos de improbidade administrativa descritos no art. 10, XI, e 11, VI, da Lei nº 8.429/92 da Lei nº. a Lei nº 8.429/92, em razão da ausência de prestação de contas referentes a verba oriunda do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome – MDS através do Sistema Único de Assistência Social - SUAS Web, bem como pela omissão em não disponibilizar tempestivamente a documentação pertinente à gestão municipal que o sucedeu.

Na origem, o juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açu
julgou procedente a ação
, reconhecendo a prática, pelo então Prefeito Municipal, dos atos de improbidade administrativa previstos nos
arts. 10, XI, e 11, VI, da Lei nº 8.429/1992
, em razão da
ausência de prestação tempestiva de contas de recursos federais oriundos do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome – MDS
, repassados por meio do
Sistema Único de Assistência Social (SUAS Web)
, bem como pela omissão em repassar à gestão sucessora a documentação da execução financeira.
Em decorrência da condenação, foram-lhe impostas as sanções previstas no art. 12, inciso II, da LIA (suspensão dos direitos políticos, multa civil e proibição de contratar com o poder público).

Irresignado, o requerido interpôs Apelação Cível, sustentando, em síntese: (i) ausência de dolo e de dano ao erário; (ii) inexistência de enriquecimento ilícito; (iii) caráter meramente formal da infração; e (iv) a necessidade de aplicação retroativa da Lei nº 14.230/2021, que passou a exigir a demonstração do dolo específico para a caracterização de ato de improbidade administrativa.

A apelação foi monocraticamente julgada improcedente, sendo mantida a sentença condenatória sob o fundamento de que o atraso na prestação de contas configuraria violação aos princípios da administração pública e dano presumido ao erário, subsumindo-se, portanto, aos tipos previstos nos arts. 10 e 11 da LIA (redação anterior).

Contra essa decisão, o apelante interpôs Agravo Interno, reiterando a ausência de dolo específico e a aplicabilidade imediata da nova redação da Lei nº 8.429/92 (Lei nº 14.230/2021), além de defender que as contas foram posteriormente regularizadas e aprovadas pelo órgão competente.
A
2ª Turma de Direito Público
, entretanto,
negou provimento ao agravo interno
, mantendo a decisão monocrática pelos próprios fundamentos.

Diante disso, o embargante manejou os presentes Embargos de Declaração, alegando omissão e obscuridade no acórdão embargado quanto à análise da exigência de dolo específico e da inexistência de dano efetivo ao erário. Sustenta que o atraso na prestação de contas decorreu de entraves administrativos, sem qualquer intuito de causar prejuízo, e que a documentação foi posteriormente apresentada e aprovada pelo Ministério do Desenvolvimento Social.

Aduz, ainda, que a decisão deixou de aplicar corretamente a Lei nº 14.230/2021, que exige comprovação do dolo específico para a configuração de ato ímprobo, sendo inadmissível a manutenção de condenação fundada em mera irregularidade formal ou culpa grave.

O Município de Igarapé-Açu apresentou contrarrazões, pugnando pelo não acolhimento dos aclaratórios, ao argumento de que o acórdão embargado está devidamente fundamentado e não contém os vícios apontados.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos aclaratórios e passo a proferir o voto.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Todavia, é pacífico o entendimento de que, em situações excepcionais, podem possuir efeitos infringentes ou modificativos quando a correção do vício identificado importar alteração do resultado do julgado.

No caso concreto, o embargante, ex-Prefeito Municipal de
Igarapé-Açu
, foi condenado por suposta prática de ato de improbidade administrativa, com fundamento nos arts. 10, XI e 11, VI, da Lei nº 8.429/1992 (redação anterior), por ter deixado de prestar contas referentes a recursos oriundos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS.

Após detida análise dos autos, verifica-se que não há prova inequívoca da existência de dolo específico — elemento subjetivo indispensável à configuração de improbidade administrativa, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1.199 da Repercussão Geral) e pelo Superior Tribunal de Justiça após a vigência da Lei nº 14.230/2021.

Com efeito, a Lei nº 14.230/2021 alterou substancialmente o regime jurídico da improbidade, estabelecendo expressamente que somente se configura ato ímprobo quando comprovado o dolo específico, consistente na intenção deliberada de obter vantagem indevida ou causar lesão ao erário, ou ainda de violar, conscientemente, os princípios da administração pública.

Em que pese a decisão anteriormente proferida, em observância ao entendimento atual do Supremo Tribunal Federal, consolidado no Tema 1199 da Repercussão Geral, e em conformidade às recentes decisões adotadas por este Órgão Fracionário, passo a revisar o posicionamento seguido em julgados anteriores sobre a configuração de atos de improbidade administrativa, notadamente pela expressa exigência de elemento volitivo especial: dolo específico.

De início, cumpre ressaltar que a Lei nº 14.230/21 introduziu alterações substanciais à Lei nº 8.429/92 – Lei de Improbidade Administrativa (LIA). Dentre essas mudanças, destaca-se a exclusão da modalidade culposa para a configuração dos atos de improbidade, o que impõe a demonstração de intenção deliberada de violar os princípios que regem a administração pública ou causar prejuízo ao erário, isto é, que seja evidenciado o dolo do agente público em praticar o ato ilícito, nos termos do art. 1º, §2º,
in verbis
:

Art. 1º O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei.

[...]

§ 2º Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente.

Acerca das modificações conferidas pela Lei nº. 14.230/2021 à Lei de Improbidade Administrativa, em 2022, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) finalizou o julgamento do ARE 843.989, que discutia a retroatividade de alguns dispositivos da Nova Lei. Por maioria de votos, a tese fixada em repercussão geral (Tema 1199) foi a seguinte:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada e/m julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

Por oportuno, colaciono a ementa do ARE 843989, caso representativo da controvérsia:

Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IRRETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA (LEI 14.230/2021) PARA A RESPONSABILIDADE POR ATOS ILÍCITOS CIVIS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (LEI 8.429/92). NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA CONSTITUCIONALIZAÇÃO DE REGRAS RÍGIDAS DE REGÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E RESPONSABILIZAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS CORRUPTOS PREVISTAS NO ARTIGO 37 DA CF. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 5º, XL DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL AO DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR POR AUSÊNCIA DE EXPRESSA PREVISÃO NORMATIVA. APLICAÇÃO DOS NOVOS DISPOSITIVOS LEGAIS SOMENTE A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA NOVA LEI, OBSERVADO O RESPEITO AO ATO JURÍDICO PERFEITO E A COISA JULGADA (CF, ART. 5º, XXXVI). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO COM A FIXAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL PARA O TEMA 1199.

[...]
"1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4)
O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei"
.
(ARE 843989, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-251 DIVULG 09-12-2022 PUBLIC 12-12-2022)
.

Em conformidade com a interpretação conferida pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, que deve ser seguida por esta Corte Estadual, em observância à hierarquia das decisões judiciais e aos princípios da uniformidade, da estabilidade e coerência, consagrados pelo Código de Processo Civil de 2015, bem como o disposto no art. 927, inciso III do diploma processual civil,
é evidente que a nova exegese deve ser aplicada ao caso em questão
, de modo a
incidir o novo regramento quanto à necessidade de ser demonstrado o dolo específico na atuação do agente público, para ser configurada a conduta ímproba.

Acompanhando a tese já firmada pela Suprema Corte, o Superior Tribunal de Justiça assentou sua jurisprudência, nestes termos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SUPERVENIÊNCIA DA LEI N. 14.230/2021. RESPONSABILIZAÇÃO POR DOLO GENÉRICO. REVOGAÇÃO. APLICAÇÃO IMEDIATA. 1. A questão jurídica referente à aplicação da Lei n. 14.230/2021 - em especial, no tocante à necessidade da presença do elemento subjetivo dolo para a configuração do ato de improbidade administrativa e da aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente - teve a repercussão geral julgada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1.199 do STF). 2. A despeito de ser reconhecida a irretroatividade da norma mais benéfica advinda da Lei n. 14.230/2021, que revogou a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, o STF autorizou a aplicação da lei nova, quanto a tal aspecto, aos processos ainda não cobertos pelo manto da coisa julgada. 3. A Primeira Turma desta Corte Superior, no julgamento do AREsp 2.031.414/MG, em 9/5/2023, firmou a orientação de conferir interpretação restritiva às hipóteses de aplicação retroativa da LIA (com a redação da Lei n. 14.230/2021), adstrita aos atos ímprobos culposos não transitados em julgado, de acordo com a tese 3 do Tema 1.199 do STF. 4. Acontece que o STF, posteriormente, ampliou a abrangência do Tema 1.199/STF, a exemplo do que ocorreu no ARE 803568 AgR-segundo-EDv-ED, admitindo que a norma mais benéfica prevista na Lei n. 14.230/2021, decorrente da revogação (naquele caso, tratava-se de discussão sobre o art. 11 da LIA), poderia ser aplicada aos processos em curso.
5. Tal como aconteceu com a modalidade culposa e com os incisos I e II do art. 11 da LIA (questões diretamente examinadas pelo STF), a conduta ímproba escorada em dolo genérico (tema ainda não examinado pelo Supremo) também foi revogada pela Lei n. 14.230/2021, pelo que deve receber rigorosamente o mesmo tratamento.
6. Hipótese em que há outros pontos relevantes do processo em exame: i) não se está a rever matéria fática para concluir pela existência ou não do dolo específico; ii) na espécie, o Tribunal de origem categoricamente entendeu não existir tal modalidade (dolo específico) de elemento subjetivo e, por isso, concluiu estar ausente o ato ímprobo; iii): não se está diante de hipótese em que houve condenação por dolo sem se especificar qual tipo (se genérico ou específico), mas sim diante da afirmação expressa da instância ordinária de que não houve dolo específico, não podendo haver condenação. 7. Recurso especial não provido. (REsp n. 2.107.601/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 23/4/2024, DJe de 2/5/2024.)

Na mesma linha, este Tribunal de Justiça tem ancorado seu entendimento:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO PÚBLICA. EXIGÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A nova redação da LIA (Lei nº 8.429/1992), dada pela Lei nº 14.230/2021, exige a presença de dolo específico para caracterização de atos de improbidade administrativa, afastando a responsabilização por culpa ou mera irregularidade. 4
. A jurisprudência consolidada do STF e do STJ estabelece que não se admite presunção de dolo e que o agente só pode ser responsabilizado mediante prova inequívoca de conduta dolosa com intenção deliberada de alcançar resultado ilícito.
5. A sentença condenatória se fundamentou em ilações genéricas sobre falhas na licitação e execução do contrato, sem demonstrar conduta consciente, voluntária ou vantajosa dos réus. 6. Os autos não contêm provas de que os apelantes tenham obtido qualquer proveito pessoal, tampouco evidenciam conluio com a empresa contratada ou envolvimento em fraude. 7. A ausência de perícia técnica e de individualização das condutas dos apelantes enfraquece a narrativa acusatória, revelando deficiências de controle e falhas administrativas, mas não dolo. 8. A mera condição funcional dos agentes não é suficiente para imputar-lhes responsabilidade por atos de improbidade, em respeito aos princípios do devido processo legal, da legalidade estrita e da segurança jurídica. [...] Tese de julgamento:
1. A responsabilização por ato de improbidade administrativa exige demonstração clara e inequívoca do dolo específico do agente.
2. A mera presença em cargo público ou atuação técnica sem prova de intenção dirigida de causar dano ao erário não configura improbidade. 3. É inadmissível a condenação com base em presunções, suposições ou ilações desprovidas de lastro probatório robusto. 4. A ausência de comprovação de enriquecimento ilícito, prejuízo efetivo e nexo de causalidade entre conduta e dano afasta a tipificação do art. 10 da LIA. (TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0002501-10.2018.8.14.0040 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 23/06/2025)

Orientado pela interpretação conferida pelos Tribunais Superiores e pela iterativa jurisprudência desta Corte Estadual, reafirmo a exigência de dolo específico para a caracterização dos atos de improbidade administrativa previstos nos arts. 9º, 10 e 11 da LIA.

No presente caso, embora o embargante tenha apresentado a prestação de contas fora do prazo,
não restou demonstrado que sua conduta tenha sido dolosa ou tenha causado prejuízo efetivo ao erário
. Ao revés, conforme documentação constante dos autos,
as contas foram posteriormente apresentadas e analisadas pelo órgão competente
, inexistindo prova de apropriação de valores públicos, desvio de finalidade ou má-fé na omissão atribuída.

A jurisprudência consolidada do
STJ
é firme no sentido de que o mero atraso na prestação de contas, desacompanhado de dolo e de dano ao erário,
não caracteriza ato de improbidade
(Recurso Especial n° 1.528.200/RN).

Destarte, a simples irregularidade administrativa ou desídia na gestão pública não autoriza a aplicação das severas sanções da Lei de Improbidade, reservadas a hipóteses de comprovada má-fé, dolo e lesão ao interesse público.

Assim, reconhece-se que o acórdão embargado incorreu em omissão relevante ao deixar de apreciar, à luz da nova redação da Lei nº 8.429/1992 e do Tema 1.199/STF, a
ausência de dolo específico
na conduta do réu, motivo pelo qual se impõe a concessão de
efeitos modificativos aos presentes embargos.

Em relação à comprovação do elemento volitivo para a caracterização dos atos de improbidade administrativa, repiso que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.199 da Repercussão Geral (RE 1.267.879/DF), firmou a tese de que “a configuração de ato de improbidade administrativa exige a presença do elemento subjetivo do dolo”, sendo insuficiente a culpa, ainda que grave.
No mesmo sentido, o STJ vem reiterando que não há improbidade administrativa sem a demonstração do dolo específico voltado ao fim ilícito (AgInt no REsp 2.019.505/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 14/08/2023).

No caso em exame, nenhum elemento demonstra que o réu tenha agido com intenção deliberada de lesar o patrimônio público ou de violar princípios administrativos.

Dessa forma, à luz da legislação atual e da orientação vinculante do STF, não se configuram os atos ímprobos previstos nos arts. 10 e 11 da Lei nº 8.429/1992.

O Supremo Tribunal Federal já assentou que irregularidade administrativa, por mais grave que seja, não se confunde com improbidade administrativa sem a demonstração do dolo específico.

Por oportuno, destaco abaixo:

EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE DOLO. ATO ÍMPROBO NÃO CONFIGURADO. 1. A ilegalidade, por si só, não é suficiente para configurar a conduta ímproba. No caso, o próprio Tribunal de origem concluiu que o agente público atuou sem o especial fim de agir, sem intenção clara de burlar as regras de contratação temporária. 2. Não demonstrada a existência clara do elemento subjetivo doloso, qualificado pela má-fé, não é possível responsabilizar o agente público pode ato de improbidade administrativa. 3. Agravo Interno a que se nega provimento. (STF - ARE: 1436192 SP, Relator.: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 22/08/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRONICO DJe-s/n DIVULG 28-08-2023 PUBLIC 29-08-2023).

Assim, não se pode manter condenação fundada em
culpa grave ou dolo genérico
, fundamentos que foram superados pela Lei nº 14.230/2021.

Ante o exposto, considerando a existência de tese jurídica vinculante, consolidada pelo STF (Tema 1199 da Repercussão Geral) e a necessidade de alteração do
decisum
impugnado, com fundamento no art. 31, inciso II, art. 134, inciso II do RITJPA c/c art. 1.023, § 2º do CPC/15,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e CONCEDO-LHES EFEITOS MODIFICATIVOS
, a fim de integrar e alterar a decisão recorrida e ABSOLVER o réu
VICENTE DE PAULA PEDROSA DA SILVA
das imputações de ato de improbidade administrativa.

Revogo qualquer medida cautelar
de indisponibilidade de bens e ativos, determinada com base no art. 16 da LIA, em face dos requeridos.

Determino a remessa dos autos ao juízo de origem para
proceder ao levantamento de eventuais restrições via Renajud
sobre os bens dos recorrentes que estejam sob bloqueio, bem como
determino o levantamento de valores em dinheiro e aplicações financeiras, que eventualmente tenham sido bloqueados via Sisbajud,
em decorrência de medida cautelar de indisponibilidade de bens e valores.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado, devolvam-se os autos ao juízo
a quo
e dê-se a baixa no sistema.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 30/10/2025